Tribunal: TJDFT
Processo: 0726916-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DECISÃO Vistos. Conforme noticiado no Ofício de ID 65492653 e em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 214741925 dos autos de origem), que acolheu os embargos de terceiro, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo VW/24.250E WORKER 6X2, de placa JJQ-2086/DF, bem como determinar a retirada da restrição de transferência. Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que resolveu o mérito da demanda originária, na forma do artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora